Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. DIFAL – ICMS. COMPRA E VENDA. MERCADORIA. ESTABELECIMENTO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. TRADIÇÃO OCORRIDA NO ESTABELECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à análise da possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS sobre a venda realizada por estabelecimentos de outras unidades da federação, à adquirentes, não contribuintes de ICMS, domiciliados no Distrito Federal.
1.1. No caso dos autos, a empresa impetrante vendeu produtos em estabelecimento fora do Distrito Federal, que foram entregues no estabelecimento aos consumidores fiscais, residentes no Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria e entendeu que “À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC no 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal.” (RE 1138734 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).
3. Correta, portanto, a sentença que concedeu a segurança e afastou a cobrança do DIFAL - ICMS. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.